Tribunal: TJBA
Processo: 8004702-43.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004702-43.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UMBURANAS

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF) INCIDENTE SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 919/STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Umburanas em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação que manteve a extinção da Execução Fiscal.

2. A Ação foi ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) incidente sobre Estações Rádio Base, sob o fundamento de inexistência de competência municipal para instituir a exação, conforme Tema 919/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: definir se o Município de Umburanas pode cobrar TFF sobre Estações Rádio Base diante do precedente vinculante do STF no Tema 919; e estabelecer se a modulação dos efeitos determinada pelo STF permite a cobrança em execução fiscal ajuizada após o marco temporal fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF no julgamento do RE 776.594/SP (Tema 919) decidiu que a instituição de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/1988.

5. A Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para resguardar apenas às ações ajuizadas até 09/12/2022.
6. A Execução Fiscal foi ajuizada em 27/12/2022, após o marco temporal da modulação, inexistindo possibilidade de cobrança da TFF.
7. A presunção de constitucionalidade da lei municipal não prevalece diante de precedente vinculante do STF com repercussão geral (art. 927, III, CPC).
8. É cabível a exceção de pré-executividade para afastar a cobrança por se tratar de matéria de ordem pública e amparada por prova pré-constituída, conforme Súmula 393/STJ.
9. A alegada nulidade da intimação não afasta o julgamento do mérito, diante da ausência de prejuízo processual demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
É inexigível a cobrança de TFF municipal sobre Estações Rádio Base por ser de competência privativa da União, conforme Tema 919/STF.
A modulação dos efeitos do Tema 919/STF somente alcança as ações ajuizadas até 09/12/2022.
A Execução Fiscal ajuizada após o marco temporal da modulação não se beneficia da ressalva e deve ser extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, arts. 927, III, 932, V, "a" e "b", 937 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP, Tema 919, Plenário, repercussão geral; STJ, Súmula 393.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8004702-43.2022.8.05.0137, agravante MUNICÍPIO DE UMBURANAS e agravada CLARO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.